Tribunal: TJDFT
Processo: 0745486-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REAJUSTE ESCALONADO. LEI No 5.184/2013. AÇÃO COLETIVA No 0702195- 95. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. VALOR INCONTROVERSO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA No 28. DECISÃO MANTIDA.
1. Na ação coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018, que deu origem ao título exequendo, foi apreciada e rejeitada a tese de impossibilidade de cumprimento da obrigação, em face da tese de repercussão geral fixada no RE no 905357, Tema no 864 do STF (acórdão no 1316826).
2. Na ADI no 7391, ajuizada em face da Lei Distrital no 5.184/13, quanto aos reajustes salariais concedidos aos servidores a partir de 1o/11/2015, o pedido foi julgado improcedente, transitando em julgado aos 22/05/2024.
3. No julgamento do Tema no 28 de Repercussão Geral, o c. STF fixou entendimento de que “surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”.
4. Existindo valor incontroverso a ser executado, deve ser aplicado o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal para possibilitar o prosseguimento da execução.
5. Agravo de instrumento desprovido.